Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703746-05.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO BRITTO, MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA APELADO: JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS, NEUSINA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PAULO ROBERTO BRITTO contra a sentença de ID 78654304. Na origem (ID 78653701), JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS e NEUSINA SILVA SANTOS ajuizaram ação de desfazimento de obras c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de PAULO ROBERTO BRITTO e de MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA. Os autores narraram que os requeridos bloquearam a iluminação e ventilação do imóvel que lhes pertencente, situado no piso imediatamente inferior, ao construírem, sem autorização, varanda no apartamento deles, ultrapassando a delimitação espacial do imóvel. Noticiaram que vazamentos passaram a ocorrer no imóvel deles, provocando infiltrações e o entupimento da tubulação da pia, causado pela obstrução da caixa de gordura do apartamento dos requeridos. Disseram que os requeridos se recusaram a desfazer a obra irregular e a manter a limpeza regular da caixa de gordura. Mencionaram que não conseguiram manter a locação do imóvel. Alegaram que suportaram danos materiais de R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais) com desentupidora, pedreiro e pintor e de R$ 800,00 (oitocentos reais) com a perda da locação do imóvel, bem como danos morais produzidos pela situação experimentada, a ser reparado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pediram a condenação dos réus à demolição da obra e à abstenção de realizá-la novamente, bem como ao pagamento dos danos materiais e morais, além de serem obrigados à manutenção periódica da caixa de gordura e encanamentos para evitar novos vazamentos. Oferecidas contestação (ID 78654155) e réplica (ID 78654240), foram fixados os pontos controvertidos e deferida a tomada do depoimento pessoal dos autores (IDs 78654241 e 78654249), que foi produzido em audiência em que foi determinada a inspeção judicial do imóvel e a tomada do depoimento do réu (ID 78654271), que foram realizados (IDs 78654278 e 78654281) com juntada de documentos, sendo encerrada a instrução. As alegações finais foram apresentadas pelas partes (IDs 78654302 e 78654303). Na sentença (ID 78654304), o processo foi resolvido com exame de mérito, ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos, para condenação dos réus (i) ao desfazimento integral do piso suspenso de madeira instalado na área utilizada como varanda e ao restabelecimento total da iluminação e ventilação das unidades inferiores no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (ii) à abstenção de reconstruir a estrutura de piso suspenso de madeira retirado, sob pena de multa; (iii) ao pagamento de indenização por dano material de R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros moratórios à taxa legal desde a citação. Julgou improcedentes os pedidos de indenização dos lucros cessantes e de reparação dos danos morais. Em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para os autores e de 75% (setenta e cinco por cento) para os réus do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Os embargos de declaração opostos pelos réus não foram providos e foi-lhes aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (IDs 78654307 e 78654308). Inconformados, os réus recorrem. Em razões da apelação (ID 78654310), sustentam a inexistência de construção nova, uma vez que pré-existia à aquisição do imóvel, e foi por eles considerada na compra do apartamento. Afirmam que a laje então existente acumulava águas pluviais e poderia resultar em riscos à saúde dos residentes e de terceiros, e que, ao invés de removê-la, optaram pela instalação de piso sobre a estrutura existente, para solucionar o problema, demonstrando proatividade e preocupação com a segurança e a saúde de todos. Defendem que os vizinhos também possuem varanda estendida e não houve insatisfação ou reclamação anterior. Ressaltam que a simetria das situações entre as duas propriedades deve ser considerada, para que os problemas alegados pelos autores não sejam atribuídos à varanda no imóvel dos réus. Dizem que devem ser tratados de forma razoável e equitativa na expectativa de uso e gozo da propriedade, de que não resultou danos aos requerentes. Asseveram que foram sensíveis à situação dos autores e que providenciaram, amigavelmente, a retirada de tábuas para melhorar a ventilação dos imóveis situados no piso inferior. Ressaltam que a pretensão autoral revela capricho e não necessidade de resolução de problema. Argumentam que não foram eles, mas terceiro, que causou o entupimento da tubulação no imóvel dos autores, e que os autores reconheceram essa situação. Sustentam que não lhes pode ser atribuída responsabilidade pelos danos que suportaram, uma vez que não cometeram conduta omissiva ou comissiva ilícita, não produziram dano aos requerentes e não há nexo causal entre suas condutas e os prejuízos alegados pelos autores. Aduzem que a intenção dos requerentes é de enriquecimento sem causa em prejuízo deles e que eles litigam de má-fé na alteração da verdade dos fatos, no uso do processo para alcançar objetivo ilegal, no procedimento de modo temerário e na provocação de incidentes manifestamente infundados, o que enseja a condenação deles ao pagamento de multa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Postulam a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 78654311 e 78654312. Em contrarrazões (ID 78654314), os autores, pleiteiam, preliminarmente, que a apelação não seja conhecida e, no mérito, que não seja provida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Na sentença, a magistrada de primeiro grau considerou comprovado que os requeridos construíram, após a aquisição do imóvel, o piso suspenso de madeira com cobertura e abertura junto à parede externa, edificação que cobriu a grelha de ventilação e vedou a iluminação das unidades inferiores. Entendeu caracterizado uso anormal da propriedade pelos réus, conforme o artigo 1.277 do Código Civil, e que o desfazimento integral da obra deve ser feito, com a remoção do piso de madeira. A juíza também entendeu que os réus admitiram os vazamentos/entupimentos no apartamento deles, que afetou o imóvel dos autores e que não comprovaram que isso aconteceu por obstrução provocada pelo bar situado no piso inferior e reconheceu o dano material de R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais) nos gastos com desentupidora, pedreiro e pintor. Os requeridos, ora apelantes, não se insurgiram especificamente contra esses fundamentos considerados pela magistrada de primeiro grau no julgamento de parcial procedência dos pedidos autorais. Os réus não realizaram, nas alegações recursais, o confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida, como bem expuseram os autores nas contrarrazões recursais. Limitaram-se a reiterar as assertivas feitas em contestação e em alegações finais em sua literalidade, deixando de refutar as especificidades da fundamentação deduzida para o julgamento de parcial procedência dos pedidos, o que é insuficiente para a admissão da apelação. Nesse sentido: (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil determina que o relator não conheça de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões do inconformismo de forma específica, demonstrando os equívocos da decisão recorrida. 5. No caso concreto, a apelação não impugna os fundamentos da sentença, apresentando argumentos desconexos e referências a outro processo, sem enfrentar de maneira específica as razões da improcedência do pedido inicial. 6. Diante da ausência de impugnação específica, o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade e não pode ser conhecido. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. (Acórdão 1981076, 0700873-20.2024.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (...) 2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). 3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal. 4. Recurso de Apelação não conhecido. (Acórdão 1857050, 0726241-92.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Observo que os réus, ora apelantes deixaram, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que os requeridos, ora apelantes, tenham confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível e que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões à apelação, majoro os honorários recursais 2% (dois por cento), totalizando os honorários advocatícios de sucumbência em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação. Advirto os réus/apelantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 15:26:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.